Tribunal: TJES
Processo: 5002033-35.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002033-35.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: HAROLDO CARVALHO MOURA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Autos de nº.: 5002033-35.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO ORIGINAL S.A.

Recorrido: HAROLDO CARVALHO MOURA

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4201250).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ORIGINAL S.A.,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não deve haver condenação por danos morais uma vez que o bloqueio na conta ocorreu por motivos de segurança;
b)
que a conta foi bloqueada com o intuito de previnir fraudes;
c)
que o dano moral deve ser julgado improcedente;
d)
que caso ainda subsista a condenação por dano moral, deve haver a minoração do
quantum
.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços do recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Pois bem.

No caso em análise da parte recorrida ficou impossibilitada de realizar transferências via PIX por cerca de quatro dias ante o bloqueio da conta por parte do banco por entender que as atividades realizadas eram suspeitas.

Compulsando com detença os autos percebo inicialmente que houve falha na prestação de serviços por parte do recorrente, pois inicialmente, antes de haver o bloqueio da conta, é necessária a prévia comunicação, ainda que haja suspeitas de fraude.

Noutro giro, o extrato da conta corrente do autor não demonstra indícios de fraude, uma vez que, pelas provas acostadas, é possível perceber que é da habitualidade do perfil da parte recorrida realizar diversas transações durante um curto período de tempo.

Em que pese haver determinação do Banco Central que determina que as instituições financeiras se assegurem da veracidade das transações efetivadas, cabia à parte recorrente demonstrar que realizou procedimentos para apuração das transações suspeitas e que eles que confirmassem a real possibilidade de fraude antes do bloqueio.

Nessa senda, colaciono o julgado abaixo que melhor elucida o exposto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL - AFASTAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS DO PROCEDIMENTO INTERNO PARA AVERIGUAÇÃO DA CONTESTAÇÃO DA QUANTIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL DEVIDO - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA COMINATÓRIA - DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - VALOR DEVIDO - REDUÇÃO DA QUANTIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - Não incorre em irregularidade formal o recurso que indica o nome das partes, mas não as qualifica, se essa especificação já ocorreu anteriormente. - Havendo fundamentação hábil no recurso de modo a apontar suposto equívoco na decisão recorrida, com o fito de reformá-la, afasta-se a tese de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade. - As instituições financeiras podem adotar os procedimentos n
ecessários para correção de lançamentos indevidos, indícios de lavagem de dinheiro, fraudes e/ou erros operacionais eventualmente ocorridos nas contas mantidas por seus clientes, contudo, jamais de forma arbitrária. - Sem provas da existência de procedimento interno para a apuração da suspeita de fraude na transação bancária na conta do Apelado, revela-se indevido o bloqueio de valores de modo a legitimar a condenação do Banco Réu/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais por falha na prestação dos seus serviços.
- Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve observar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito e as condições pessoais das partes, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. - A multa cominatória para o caso de descumprimento de ordem judicial deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista a sua finalidade coercitiva. - Merece rejeição o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé quando ausente o dolo processual necessário à aplicação da penalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.065587-0/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2023, publicação da súmula em 17/05/2023) grifos meus

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - BLOQUEIO DE CONTA-CORRENTE DE TITULARIDADE DO AUTOR, POR SUSPEITA DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE ADEQUADA COMUNICAÇÃO E SOLUÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - VERIFICAÇÃO - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RELAÇÃO CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO - ASTREINTE - ESTIPULAÇÃO - POSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM - MAJORAÇÃO - MEDIDA ADEQUADA - MONTANTE - NÃO MODIFICAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO.
- Configura má prestação do serviço - ensejadora de dano moral - o fato, incontroverso nos autos, caracterizado pelo bloqueio da conta-corrente do autor, por suspeita de fraude, por longo período, sem prévia e adequada comunicação e solução em tempo razoável, impedindo-lhe de acessar recursos necessários à sua manutenção e também destinados ao adimplemento de suas obrigações.
- A indenização deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base na extensão do dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil, merecendo manutenção o valor arbitrado na sentença. - A reparação por dano material deve corresponder à exata perda patrimonial do ofendido, cabendo a ele fazer prova do prejuízo. - Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, fluem da data da citação. - A multa fixada para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer tem natureza inibitória, devendo seu valor ser prudentemente arbitrado, de modo a compelir a parte ao cumprimento da ordem, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.009629-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023) grifos meus

No tocante ao pedido subsidiário de minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, considerando a situação vivenciada pela parte recorrida, notadamente quanto a privação da utilização dos valores existentes em sua conta, bem como ante aos transtornos ocasionados pela ré pela demora em solucionar a situação fática, tenho que o valor arbitrado em sentença foi estabelecido seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, a manutenção da sentença em sua integralidade é a medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)